Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-74.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000582-74.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ROSARIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ELIENE CONCEICAO DA CUNHA Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL INESPECÍFICA. NULIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO ROSARIO DOS SANTOS e KAIQUE CUNHA DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de arrolamento sumário ajuizada em razão do falecimento de Eliene Conceição da Cunha, ocorrido em 11/09/2023. A extinção foi fundamentada na inércia da parte autora quanto à apresentação de certidão negativa fiscal da esfera federal, exigida em decisão anterior. Os apelantes alegam ausência de intimação pessoal específica, o que inviabilizaria a extinção com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se houve intimação pessoal e específica do inventariante para cumprimento da obrigação determinada judicialmente (apresentação da certidão negativa fiscal), requisito indispensável para a validade da extinção por abandono processual, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública (art. 186, § 2º, do CPC). III. Razões de decidir 3. A petição inicial foi recebida com a nomeação do inventariante, sendo exigida a apresentação da certidão negativa fiscal da Receita Federal no prazo de 15 dias. 4. A Defensoria Pública requereu a intimação pessoal dos autores para o cumprimento da determinação, com base no art. 186, § 2º, do CPC. 5. Os mandados expedidos limitaram-se a intimar os autores para que manifestassem interesse no prosseguimento do feito, sem menção específica à obrigação de juntar o referido documento. 6. As certidões de oficial de justiça e de decurso de prazo tampouco especificam a diligência a ser cumprida, referindo-se apenas à manifestação de interesse. 7. Não se observa paralisação do processo por período superior a um ano, o que afasta a hipótese do inciso II do art. 485 do CPC. 8. A ausência de intimação pessoal e específica para a prática do ato obsta o reconhecimento do abandono processual, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quando requerido nos termos do art. 186, § 2º, do CPC. 9. Aplica-se, no caso, o princípio da economia processual, sendo medida adequada a cassação da sentença para que se proceda à regular intimação da parte para o cumprimento da exigência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É nula a extinção do processo por abandono quando não houver intimação pessoal e específica da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quando requerida pela Defensoria Pública com fundamento no art. 186, § 2º, do CPC.” “A extinção do processo com base no art. 485, II, do CPC exige paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes, o que deve ser demonstrado nos autos por dados objetivos.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º; art. 186, § 2º; art. 1.026; LC nº 80/94 Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica foi indicada no voto. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000582-74.2024.8.05.0043, em que figuram como partes recorrentes ANTONIO ROSARIO DOS SANTOS e KAIQUE CUNHA DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como recorrido o ESPÓLIO DE ELIENE CONCEIÇÃO DA CUNHA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada intimação pessoal e específica da parte autora para apresentação da certidão negativa fiscal federal, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 16 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator